Tribunal: TJMT
Processo: 1000832-04.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000832-04.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAIRO WALDOW - CPF: 519.278.101-91 (RECORRENTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LIU ROBERTO DE SOUZA - CPF: 328.071.121-53 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM – USO EM NOME DO PROMOVENTE – LANÇAMENTO DE DÉBITOS E MULTAS EM NOME DESTE – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE DANO MORAL E VALOR EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – ENVIO DE MULTAS E LANÇAMENTOS DE IPVA EM NOME DO ALIENANTE – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 186 do Código Civil “a
quele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Havendo comprovação do negócio jurídico celebrado entre as partes, obriga-se o adquirente a transferir o veículo para o seu próprio nome, a fim de evitar o lançamento de débitos e multas em nome do alienante e, não o fazendo, responde pelo ato ilícito.

Diante da omissão no ato de transferência do veículo, permitindo o lançamento de multas e débitos de IPVA em nome do alienante, responde o adquirente por seu ato, sendo imperiosa a condenação em obrigação de fazer para transferência do bem e baixa dos débitos e a pagar indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser mantido quando respeitados tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou em obrigação de fazer para que proceda à transferência imediata do veículo e ao pagamento de indenização por dano moral em razão do ato ilícito consistente na ausência de transferência do bem, motivando o lançamento de débitos e multas em nome da parte promovente, lhe causando dano moral, conforme dispositivo da sentença:

ANTE O EXPOSTO
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIAL PROCEDENTES OS PEDIDOS
contidos na inicial, para condenar o reclamado LIU ROBERTO DE SOUZA na obrigação de fazer consistente na transferência para seu nome, junto ao DETRAN-MT, do veículo descrito na inicial.

Desde logo, como medida de apoio à presente ordem, determino que seja Oficiado ao Detran/MT para que providencie a transferência do veículo GM Silverado DLX 4.1, diesel, ano 1998/1998, placa AHY 3770, bem como transfira eventuais e demais infrações de transito ocorridas a partir de 05/03/2004 para o nome do Reclamado.

DETERMINO
ainda que Oficie-se ao Estado de Mato Grosso, através da SEFAZ-MT para que proceda à transferência de todos e quaisquer débitos referentes ao veículo acima mencionado, a partir de 05/03/2004 para o nome do Reclamado.

CONDENAR
o Reclamado LIU ROBERTO DE SOUZA ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Reclamante, a título de danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação.

Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença apenas quanto à indenização por dano moral, pois entende que os fatos narrados não configuram hipótese de dano moral indenizável.

Alegou ausência de comprovação do dano moral experimentado, assim como sustentou que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão de dano moral ou reduzir a indenização.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se trata de pleito de obrigação de fazer consistente em transferência de veículo objeto de contrato de compra e venda, baixa dos débitos relativos a multa e IPVA, bem como indenização por dano moral, teses estas acolhidas pelo magistrado
a quo
.

No entanto a parte promovida, ora Recorrente, se insurge com o argumento de que os fatos narrados não configuram hipótese de dano moral indenizável e que o valor fixado é excessivo.

Pois bem.

Entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que, ao contrário do alegado, há hipótese de dano moral, pois ao não transferir para o seu nome o veículo adquirido a parte promovida passou a utilizar o bem em nome da parte promovente, permitindo o lançamento de multas e débitos em nome de quem não mais era proprietário, fato suficiente para reconhecer o dano moral suportado.

A parte promovida adquiriu o veículo em 2004 e não fez a transferência do bem, o que somente ocorrerá a partir da execução da sentença.

Nos termos do artigo 186 do Código Civil “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Havendo comprovação do negócio jurídico celebrado entre as partes, obriga-se o adquirente a transferir o veículo para o seu próprio nome, a fim de evitar o lançamento de débitos e multas em nome do alienante e, não o fazendo, responde pelo ato ilícito.

Com efeito, diante da omissão no ato de transferência do veículo, permitindo o lançamento de multas e débitos de IPVA em nome do alienante, responde o adquirente por seu ato, sendo imperiosa a condenação em obrigação de fazer para transferência do bem e baixa dos débitos e a pagar indenização por dano moral.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, o mesmo deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser mantido no caso concreto porque fixado em respeito a tais critérios.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021